Tribunal: TJSP
Processo: 2220370-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Ação de Obrigação de Não Fazer – Concorrência Desleal e Direitos Autorais - Decisão que revogou medida liminar deferida para proibir a ré de utilizar ou divulgar as informações, base de dados ou dados recebidos em planilhas obtidas indevidamente da autora, acerca de veículos de leilão, por qualquer meio ou processo, e para quaisquer fins, sob pena de, o fazendo, arcar com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Ação de Obrigação de Não Fazer – Concorrência Desleal e Direitos Autorais - Decisão que revogou medida liminar deferida para proibir a ré de utilizar ou divulgar as informações, base de dados ou dados recebidos em planilhas obtidas indevidamente da autora, acerca de veículos de leilão, por qualquer meio ou processo, e para quaisquer fins, sob pena de, o fazendo, arcar com multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por infração do preceito, a reverter em favor da parte autora, sem prejuízo de outras cominações, inclusive criminais - Inconformismo da autora - Competência de uma das Câmaras Especializadas de Direito Empresarial deste Colendo Tribunal de Justiça – Artigo 6o da Resolução 623/2013 - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220370-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MN
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/S LTDA (NORTIX ENGENHARIA), é agravado
MESAQUE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220370-21.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220370-21.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MN TECNOLOGIA S/S LTDA (NORTIX ENGENHARIA)
AGRAVADO: MESAQUE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
JUIZ: FÁBIO ROGÉRIO BOJO PELLEGRINO
VOTO No 19.961
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Ação de Obrigação de Não
Fazer Concorrência Desleal e Direitos Autorais - Decisão que
revogou medida liminar deferida para proibir a ré de utilizar ou
divulgar as informações, base de dados ou dados recebidos em
planilhas obtidas indevidamente da autora, acerca de veículos de
leilão, por qualquer meio ou processo, e para quaisquer fins, sob
pena de, o fazendo, arcar com multa de R$10.000,00 (dez mil
reais) por infração do preceito, a reverter em favor da parte
autora, sem prejuízo de outras cominações, inclusive criminais -
Inconformismo da autora - Competência de uma das Câmaras
Especializadas de Direito Empresarial deste Colendo Tribunal de
Justiça
Artigo 6o da Resolução 623/2013 - Recurso não
conhecido e determinada sua redistribuição
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Civel do Foro Regional do Tatuapé, da
Comarca da Capital, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por MN TECNOLOGIA
S/S
LTDA
(NORTIX
ENGENHARIA)
contra
MESAQUE
SOLUÇÕES
CORPORATIVAS LTDA, que revogou medida liminar deferida para proibir a ré de
utilizar ou divulgar as informações, base de dados ou dados recebidos em planilhas de
veículos de leilão da autora, por qualquer meio ou processo, e para quaisquer fins, sob pena
de, o fazendo, arcar com multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por infração do preceito, a
reverter em favor da parte autora, sem prejuízo de outras cominações, inclusive criminais.
A agravante pugna pela reforma da decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220370-21.2019.8.26.0000 -E
3
alegando, em síntese, que há comprovoção de violação de direitos autorais no caso dos
autos, devendo ser mantida a medida liminar concedida “initio litis”.
Indeferido o efeito suspensivo, a agravada apresentou
contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta conhecimento.
Depreende-se dos autos que a matéria debatida na
ação de obrigação de não fazer em epígrafe versa sobre concorrência desleal decorrente de
violação de direitos autorais.
Referida matéria, contudo, não se enquadra na
competência recursal desta 9a Câmara de Direito Privado, porquanto a questão está
relacionada concorrência desleal e propriedade industrial, cuja competência pertence ao
ramo do Direito Empresarial, conforme o artigo 6o da Resolução no 623/2013, o qual
estabelece a competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, para “julgar os
recursos e ações originárias relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no
11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195) e na Lei no
6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e
concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no
8.955/1994)”.
No mesmo diapasão são os seguintes julgados
prolatados por este Tribunal:
“Competência recursal. Propriedade industrial. Alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220370-21.2019.8.26.0000 -E
4
infração à livre concorrência. Matéria que se insere na
competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Art. 6o da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido,
determinada a redistribuição” (1a Câmara de Direito Privado,
Rel.
AUGUSTO
REZENDE,
Apelação
no
1008178-78.2017.8.26.0048, j. em 29.01.2020)
“COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de obrigação de fazer
c.c. indenizatória Petição inicial que se funda expressamente
na Lei de Propriedade Industrial (concorrência desleal) -
Competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial
Art. 6o da Resolução 623/2013 do TJSP

Recurso não conhecido. Suscitado conflito negativo de
competência”. (5a Câmara de Direito Privado, Relatora:
FERNANDA
GOMES
CAMACHO,
Apelação
Cível
no
1020757-39.2016.8.26.0001)
Portanto, com fundamento no artigo 170, inciso I, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, remeto o presente feito à Mesa,
independentemente de inclusão em pauta.
Ante
o
exposto,
não
conheço
do
recurso,
determinando sua redistribuição a uma das Câmaras Especializadas de Direito Empresarial
deste Colendo Tribunal de Justiça.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator